Tribunal: TJDFT
Processo: 0739894-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO DE FORMA ROBUSTA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso XI, preconiza, sobre a inviolabilidade de domicílio que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), Tema n. 280, entende que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que não ocorreu no presente caso.
3. Na hipótese dos autos, havia, meramente, justa causa para a inicial busca veicular com relação à terceira pessoa, conhecida do réu, eis que a polícia detinha informações de que ela, condutora do veículo, seria suspeita de praticar tráfico de drogas e andar armada na região do Riacho Fundo.
3.1 Ocorre que, como nada de ilícito foi encontrado no carro revistado e nem na posse do condutor, não havia motivos justificáveis para que a polícia se dirigisse à residência em que essa pessoa morava com o réu e lá adentrasse, vindo a encontrar um revólver calibre .38, carregador 9mm e munições, até porque, não ficou comprovado robustamente no feito, o consentimento do morador para o ingresso na residência e nem qualquer situação de flagrante delito que autorizasse a violação do domicílio perpetrada.
4. Nesse contexto, a apreensão da arma e objetos deve ser tida como prova ilícita, de modo que não havendo quaisquer outras provas independentes que corroborem a prática da posse de arma de fogo pelo apelado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido desprovido.